Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. FALTA DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Aquele que paga a dívida pelo qual era ou podia ser obrigado sub-roga-se no direito de cobrá-la (CC, art. 346, III).
3. Os documentos apresentados, consubstanciados no contrato de compra e venda, relatório de pagamento do empréstimo e ação de execução que demonstram a existência da dívida, são hábeis para instruir a ação monitória e cumprir o ônus probatório do autor (CPC art. 373, I).
4. Recurso conhecido e não provido.